Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0720835-93.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 157245291 da execução de título extrajudicial n. 0719970-43.2018.8.07.0001) que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Fundamentou o juízo singular: A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. A agravante sustenta o cabimento da consulta, com amparo no art. 139, inc. IV, do CPC. Afirma que o SNIPER já se encontra devidamente implementado desde o início de outubro de 2022, sendo amplamente utilizado pelos juízes com a finalidade de localizar ativos dos devedores. Ressalta o esgotamento de todas as medidas convencionais sem êxito na localização de bens em nome do agravado, restando o uso da ferramenta SNIPER para conferir efetividade à execução. Sustenta presentes “todos os requisitos necessários para deferimento do pedido de tutela de urgência no caso concreto, tendo em vista que a falta de determinação para a realização das pesquisas SNIPER em nome do Agravado pode vir a causar prejuízos irreparáveis” à agravante. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o pronunciamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER, determinando a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, § 2o, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera o periculum in mora, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator